Tribunal: CARF
Processo: 19515.000804/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
POSTERGAÇÃO. EFEITOS
Somente se comprovada a ocorrência de postergação, cabe ao Fisco aplicá-la, procedendo aos devidos ajustes nos valores lançados. Inexistindo tal comprovação, não há o que se ajustar.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000804/2010-17
ACÓRDÃO
1402-007.167 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
W Z INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA PRIVILEGE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
POSTERGAÇÃO. EFEITOS
Somente se comprovada a ocorrência de postergação, cabe ao Fisco aplicá-
la, procedendo aos devidos ajustes nos valores lançados. Inexistindo tal
comprovação, não há o que se ajustar.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1o Piso e os lançamentos remanescentes tratados
no processo paradigma (no 19515.001347/2010-88) e no repetitivo (no 19515.000804/2010-17).
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1402-007.166, de 19 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
19515.001347/2010-88, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.167 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000804/2010-17
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 13a Turma da DRJ/RPO, sessão de 21 de março de 2018 que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, mantendo parte dos lançamentos de IRPJ e
Reflexos realizados pelo Fisco no PA (paradigma) e no repetitivo no 19515.000804/2010-17.
Segundo o Termo de Constatação Fiscal o paradigma alberga autos de infração
suplementares, a título de Adicional de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de
mora calculados até 20/05/2010, totalizando o crédito tributário abaixo discriminado:

Já o Processo no 19515.000804/2010-17 (repetitivo) registra exigência relativa
aos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescidos de multas de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 26/02/2010, totalizando o crédito tributário no valor de R$ 849.591,82, como
abaixo se reproduz:
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.167 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000804/2010-17
3

Basicamente a infração apurada diz respeito a valores depositados em contas
correntes da contribuinte e correspondem a receita de vendas de imóveis (à época em
construção); entretanto, tais valores não foram oferecidos à tributação pelo fato de a recorrente
entender que as referidas vendas enquadrar-se-iam na "Condição Suspensiva", conforme disposto
na IN/SRF/n°84/1979, Seção IV, Subitens 10.1 e 10.4.
Inconformada a autuada acostou impugnação assentando que “1 - Nos anos de
2003 à 2008 a impugnante promoveu a construção de um empreendimento imobiliário composto por três
prédios residenciais denominados TAHITI, POLINÉSIA e PAPUA”, e que, “2 - Durante o período de
construção, a impugnante compromissou a venda e compra de diversos apartamentos do empreendimento
retro, através de instrumentos particulares de promessa de venda e compra de unidades autônomas
(promessa de venda e compra), um para cada comprador, mediante a condição de converter a promessa de
venda e compra em efetiva venda e compra por ocasião da entrega das chaves dos respectivos
apartamentos. Ato em que, sob pena de rescisão, seria realizada pelos compradores dos apartamentos, a
alienação fiduciária em favor da impugnante, para garantia do pagamento do saldo devedor do preço”.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.167 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000804/2010-17
4
Com isso, no seu entender, estaria caracterizada a condição suspensiva de que
trata a INSRF no 84/1979, item 10, subitens 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4.
Para concluir que “6.1 - 0 valor correto recebido pela impugnante em 31/03/2005, a
titulo de antecipações de compradores, é R$ 1.391.963,70 ( um milhão, trezentos e noventa e um mil,
novecentos e sessenta e três reais e setenta centavos), e não os R$ 15.119.541,85 (quinze milhões, cento e
dezenove mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), constantes nos demonstrativos
dos itens 07 e 09 do Termo de Constatação Fiscal” e que tais valores já teriam sido atingidos pela
decadência, embora equivocadamente tenha se referido a “prescrição”.
Subindo os autos à apreciação da 13a Turma da DRJ/RPO, foram providas
parcialmente as impugnações (nos dois processos), tendo perfilado a Turma a quo pela ocorrência
da decadência suscitada, além de erro material nos lançamentos de PIS e de COFINS, tomados de
forma trimestral, quando tais contribuições são apuradas mensalmente.
Na dicção do voto condutor:
Como acertadamente observou a autoridade autuante, o parcelamento do
imóvel foi integralmente concedido pela impugnante, sem a intervenção de
uma instituição financeira em qualquer fase do contrato. Ora, o evento
alegado pela impugnante como "cláusula suspensiva" não reveste-se dessa
condição, já que o valor total, o valor das parcelas, o prazo para quitação e
demais condições foram definidos pela própria vendedora que, ao seu
arbítrio, poderia rescindir o contrato e exigir ressarcimento a título de perdas
e danos. Trata-se de um evento futuro, mas cuja incerteza está relacionada
tão somente ao inadimplemento do pagamento das parcelas pactuadas com o
comprador. É dizer, a incerteza é evento dependente exclusivamente de ato
de uma das partes contratantes, não dependendo de um terceiro estranho ao
negócio, como seria o caso de uma instituição financeira.
Ademais, salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares
não podem ser oponíveis ao Fisco, definindo o momento de ocorrência do
fato gerador do tributo ou modificando suas características essenciais.
(...)
A condição suspensiva da venda acima exemplificada refere-se à obtenção
do financiamento do imóvel, e não propriamente o financiamento do saldo
devedor, como interpretou a contribuinte. Dito por outras palavras: caso a
venda do imóvel ficasse condicionada à obtenção de financiamento, junto à
instituição financeira (ou à própria construtora), a venda somente se
efetivaria no momento em que aprovado, e se aprovado, o financiamento da
aquisição do imóvel.
Já o financiamento do imóvel, a inadimplência e outros fatos supervenientes
(entrega da chave e registro da alienação fiduciária) não são hábeis a
desconstituir a ocorrência da venda do imóvel.
Por todo o exposto, quanto à materialidade do lançamento, não há como
acolher as alegações da impugnante, restando caracterizada a infração a ela
imposta.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.167 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000804/2010-17
5
(...)
Do Erro na Apuração da Base de Cálculo do Pis e da Cofins
Para o ano-calendário de 2005, a autoridade fiscal apurou trimestralmente a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e para o Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pis/Pasep) e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), em
desacordo com o que prevê o art. 74 do Decreto no4.524 de 2002:
(...)
Sendo assim, deve ser cancelado o crédito tributário exigido no ano-
calendário de 2005, a título de Pis/Pasep e Cofins, por erro na determinação
das bases de cálculo.
Da Decadência
Mantidos parcialmente os lançamentos quanto ao mérito, resta, agora,
apreciar a questão da decadência.
Aduz a impugnante que o valor de 31/03/2005, a título de antecipações de
compradores, é o de R$ 1.391.963,70, e não os R$ 15.119.541,85,
constantes nos demonstrativos dos itens 07 e 09 do Termo de Constatação
Fiscal, pois parte deste valor já teria sido atingido pela decadência. Afirma
que a fiscalização, injustificadamente, acumulou em 31/03/05, os seguintes
valores de antecipações de compradores recebidos pela impugnante: R$
5.798.663,94 (cinco milhões, setecentos e noventa e oito mil, seiscentos e
sessenta e três reais e noventa e quatro centavos) correspondente ao Ano de
2003 (já prescrito) ; R$ 7.928.914,21 (sete milhões, novecentos e vinte e oito
mil, novecentos e quatorze reais e vinte e um centavos) correspondente ao
ano de 2004 (já prescrito) , e R$ 1.391.963,70 (um milhão, trezentos e
noventa e um mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta centavos)
correspondente ao primeiro trimestre do ano de 2005
De fato, como afirma a impugnante, os valores considerados pela autoridade
fiscal, em 31/03/2005, acumulam recebimentos de clientes dos anos-
calendário de 2003 e 2004, e do primeiro trimestre de 2005.
Os valores considerados pela autoridade autuante, em 31/03/2005, referem-
se ao saldo da conta contábil de adiantamento de clientes nesta data, ou seja,
valores que naquela ocasião ainda não haviam sido ofertados à tributação,
mas o foram em momento posterior, a partir do segundo trimestre de 2005,
sem o acréscimo de juros e multa de mora.
O pagamento do valor original do tributo, fora do prazo e sem os acréscimos
legais, sujeita-se à imputação proporcional, com a distribuição proporcional
da quantia paga entre principal, multa e juros. O cálculo proporcional é
obtido a partir da aplicação do Fator de Imputação (FI), que é o resultado da
divisão do débito que deveria ter sido pago na data de vencimento do tributo
pelo valor do débito acrescido de multa e juros de mora, na data do efetivo
pagamento. Assim, por exemplo, se um débito de R$ 10.000,00, com
vencimento em 30/04/2003, foi pago somente em 31/10/2003, partindo-se da
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.167 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000804/2010-17
6
premissa de que os juros Selic são de 1% ao mês, o resultado seria o
seguinte:
(...)
O pagamento efetuado pelo contribuinte, no exemplo, quitou apenas uma
parcela de R$ 7.936,51 do tributo, restando a pagar o valor de R$ 2.063,49
(R$ 10.000,00 - R$ 7.936,51), vencido em 30/04/2003, data a partir da qual
incidirão multa e juros de mora até a data do efetivo pagamento.
O cálculo da parcela de tributo quitada a destempo também pode ser obtido
pela divisão do valor pago pelo Coeficiente de Imputação {[(%multa +
%juros)/100] +1} (R$ 10.000 / 1,26 = R$ 7.936,51). Este foi o critério
utilizado pela autoridade fiscal, exceto em relação aos anos-calendário de
2003 e 2004, cujos fatos geradores foram transportados, indevidamente, para
o primeiro trimestre de 2005, gerando distorções na apuração das parcelas de
débitos não quitadas (incidência de juros), além de tributação de débitos
atingidos pela decadência, já que os tributos exigidos não se referem ao
aludido trimestre.
(...)
No tocante ao Pis/Pasep e à Cofins, além de ter ocorrido a decadência em
relação aos períodos assinalados no quadro acima, cujas bases de cálculo
foram indevidamente incluídas no primeiro trimestre de 2005, os
lançamentos dos demais períodos também foram exonerados, por erro na
determinação da base de cálculo, conforme fundamentado em item anterior
deste voto.
Relativamente ao IRPJ, em que pese a inocorrência de decadência em
relação ao 4o Trimestre de 2004, a autoridade fiscal não individualizou a
determinação da base de cálculo deste trimestre, incluindo os recebimentos
de clientes juntamente com os do primeiro trimestre de 2005. Por este
motivo, a exigência de IRPJ do 4o Trimestre de 2004, lançado juntamente
com o do 1o Trimestre de 2005, também está sendo cancelada, via indireta,
por meio da exclusão do total das receitas tributáveis do ano-calendário de
2004.
Do Crédito Tributário Remanescente
Após a exclusão das receitas dos anos-calendário de 2003 e 2004, o
resultado da tributação do 1o Trimestre de 2005 é o discriminado nos
quadros a seguir:
(...)
Considerando o crédito tributário decaído e os erros na determinação das
bases de cálculo dos tributos lançados, neste processo e no de no
19515.000804/2010-17, remanescem as seguintes exigências:
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.167 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000804/2010-17
7

Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.167 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000804/2010-17
8
LUCRO PRESUMIDO. REGIME DE CAIXA. RECEITAS DA ATIVIDADE DE
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. MOMENTO DE RECONHECIMENTO.
A pessoa jurídica incorporadora de imóveis, optante pela tributação do imposto
de renda com base no lucro presumido segundo o regime de caixa, reconhecerá a
receita de venda de unidades imobiliárias na medida do seu recebimento,
independentemente da conclusão ou entrega da unidade.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. REALIZAÇÃO DA VENDA.
Considera-se efetivada ou realizada a venda de uma unidade imobiliária quando
contratada a operação de compra e venda, ainda que mediante instrumento de
promessa, carta de reserva com princípio de pagamento ou qualquer outro
documento representativo de compromisso, ou quando implementada a condição
suspensiva a que estiver sujeita essa venda, entendendo-se como suspensiva a
condição que subordine a aquisição do direito à verificação ou ocorrência do fato
nela previsto, tal como a cláusula que faça a eficácia da operação de compra e
venda dependente de financiamento do saldo devedor do preço.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
PIS/PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO CONSOLIDADA
TRIMESTRALMENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O período de apuração da Contribuição para o Programa de Integração Social e
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pis/Pasep) é
mensal, nos termos da legislação de regência.
A apuração da contribuição consolidada em períodos trimestrais caracteriza erro
na determinação da base de cálculo, impondo-se o cancelamento do lançamento
de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2005
COFINS.
PERÍODO
DE
APURAÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO
CONSOLIDADA
TRIMESTRALMENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O período de apuração da Contribuição para o Programa de Integração Social e
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pis/Pasep) é
mensal, nos termos da legislação de regência.
A apuração da contribuição consolidada em períodos trimestrais caracteriza erro
na determinação da base de cálculo, impondo-se o cancelamento do lançamento
de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2005
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.167 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000804/2010-17
9
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO ANTECIPADO. REQUISITO.
INÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO O prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a
despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude
ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Insatisfeita com a manutenção parcial dos lançamentos, a recorrente acostou
recurso voluntário pontuando especificamente:
“Do despacho decisório dos ilustríssimos Srs. Auditores verificamos que em razão da autuação
teria sido apurado IRPJ, acrescidos de juros e multa de ofício, quando no máximo deveria ser
apurado apenas multa e juros na medida em que os devidos pagamentos foram efetuados,
ainda que postergados.
(...)
Assim, o principal apontado na planilha de demonstrativos de débitos de fls. 707 não deve
prosperar na medida em que configurada a postergação do pagamento em razão da já aludida
condição suspensiva, ilide o pagamento de principal já liquidado, o que pelo amor ao
argumento aceitaria apenas a incidência de juros e multa.
(...)
Por todo exposto, requer seja recebido o presente recurso voluntário e que seja ao final dado
total provimento determinando a exoneração dos valores não abrangidos pela decadência,
bem como o cancelamento do despacho decisório, haja vista não haver qualquer valor a ser
pago ao fisco, tendo em conta que todos os valores devidos ao fisco foram devidamente
quitados, ainda que postergado para a data da implementação da condição suspensiva
devidamente amparado pelo item 10.1 a 10.4 da IN/SRF 84/79.
Caso não seja esse o entendimento de Vossa Senhoria, alternativamente, dê provimento ao
Recurso Voluntário para excluir o principal apurado, visto que embora postergado foram
devidamente pagos IRPJ, mantendo-se apenas multa e juros, pelos motivos fáticos e
procedimentais já expostos.
É relatório do essencial.

Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.167 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000804/2010-17
10

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O RV é tempestivo e a representação da recorrente está corretamente
formalizada, pelo que o recebo e dele conheço.
Como visto no relato dos fatos, trata-se da análise de lançamentos e IRPJ e
Reflexos formalizados em dois Processos – este, paradigma, no
19515.001347/2010-88, e o repetitivo, no 19515.000804/2010-17.
Impugnados os lançamentos, a DRJ/RPO, por sua 13a Turma deu
provimento parcial à impugnação, afastando parte dos lançamentos.
Insatisfeita a recorrente acostou RV reclamando tão somente de uma
possível não observância de “postergação” nos valores remanescentes de
adicionais de IRPJ e de CSLL formalizados neste processo paradigma, a
saber:

Pois bem, analisando o TCF e a decisão recorrida, vejo que descabe razão à
recorrente.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.167 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000804/2010-17
11
De fato, tanto o trabalho fiscal quanto a decisão de 1o Piso trataram
corretamente a matéria, como se vê do excerto abaixo, extraído do voto
condutor do Acórdão da DRJ:

Assim, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo a decisão de 1o Piso e os lançamentos
remanescentes
tratados
neste
processo
paradigma
(no
19515.001347/2010-88) e no seu repetitivo (no 19515.000804/2010-17),
na forma seguinte:
1.
Processo no 19515.001347/2010-88
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.167 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000804/2010-17
12

2.
Processo no 19515.000804/2010-17

É como voto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a decisão de 1o Piso e os lançamentos remanescentes tratados no
processo paradigma (no 19515.001347/2010-88) e no repetitivo (no 19515.000804/2010-17).
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.167 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000804/2010-17
13

Fl. 738
DF CARF MF
Original